Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO QUITADO NA ORIGEM. DESCONTOS EM FOLHA INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E DE ILEGITIMIDADE AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$41.970,96 (quarenta e um mil novecentos e setenta reais e noventa e seis centavos). Em seu recurso, aponta coisa julgada, tendo em vista existir ação anterior em curso sobre o tema, embora se trate de período diverso dos presentes autos. Aduz a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a portabilidade foi firmada com o Banco do Brasil. Por fim, sustenta não haver falha na prestação do serviço, não sendo o caso de restituição. Pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo (IDs 40040476 e 40040478). Contrarrazões da autora apresentadas no ID 36181400. Contrarrazões no ID 40040483.
3. Inicialmente, não há que se falar em coisa julgada, posto que o objeto da ação anterior era a restituição das parcelas (que foram devolvidas de forma simples), referentes aos meses de novembro de 2021 a abril de 2022, e no presente feito o pedido é na forma dobrada. Ademais, igualmente legítimo o banco réu, tendo em vista que no ID 40040431 constata-se a quitação integral do empréstimo, via portabilidade, devendo a própria instituição informar o órgão pagador para que cessem os descontos em seu nome. Afastadas as preliminares.

4. A questão deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. Incontroverso nos autos que o banco réu realizou descontos na folha da autora para pagamento do empréstimo consignado após a portabilidade da dívida feita para o Banco do Brasil (ID 40040433). Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços, mesmo após a parte ré ter sido advertida sobre os descontos indevidos. Contudo, o erro não foi corrigido, prejudicando o consumidor hipossuficiente, que teve de buscar o Judiciário para solução do conflito, configurando erro injustificável da instituição financeira, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

6. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares afastadas. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.